Tribunal: STF
Processo: ARE 1301018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ADITAMENTO. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE.
    1. De acordo com o contrato de abertura de crédito firmado entre as partes, o prazo de utilização do financiamento pelo financiado seria de, no máximo, 4 semestres, e, excepcionalmente, e por uma única vez, na hipótese prevista no § 3° do art. 5° da Lei n° 10.260, de 2001, o prazo de utilização do financiamento poderia ser ampliado em até 2 semestres letivos consecutivos, mediante solicitação do financiado, e formalização de aditamento, condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira do FIES. Vale registrar ainda que a extrapolação do prazo máximo de utilização do financiamento constituiria impedimento à manutenção do financiamento, a acarretar o encerramento.
    2. No mesmo sentido a Portaria Normativa n° 16, de 2012, ao estabelecer que a dilatação do prazo de utilização do financiamento será de no máximo 02 (dois) semestres consecutivos e que a dilatação deverá ser formalizada a partir do primeiro dia do último mês do semestre de encerramento até o último dia do primeiro trimestre do semestre de referência da dilatação. Outrossim, segundo o art. 23, III, da Portaria Normativa MEC n°. 15, de 08 de julho de 2011, constitui impedimento à manutenção do financiamento "o decurso do prazo de utilização do financiamento, ressalvadas as condições de dilatação do financiamento".
    3. O autor não logrou provar o fato de não ter sido permitido a ele realizar a segunda dilatação de prazo. Cabe destacar que o FNDE afirmou que "o SisFIES operou regularmente, não tendo sido apresentado nenhum óbice operacional ou inconsistência sistêmica", sendo certo que os atos do Poder Público gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Embora esta presunção seja juris tantum, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o contrário, deixando de atender à regra do art. 333, 1 do CPC/73. Ademais, consoante informações prestadas pelo FNDE, verifica-se que o autor teve até a data de 31/11/2019 para solicitar a dilatação do segundo semestre de 2014, mas não o fez, o que é crível, uma vez que somente ajuizou o presente processo quase um ano depois (29/09/2015), demonstrando ausência de urgência para concluir seu curso.
    4. Conquanto nosso ordenamento jurídico contemple o direito à educação, inclusive em sede constitucional (art. 205), certo é que o acesso aos diversos níveis de escolaridade não deixa de prescindir da observância de requisitos para sua legítima implementação. Não se questiona a relevância do direito à educação, contudo não há base legal para a pretensão do autor na hipótese dos autos.
    5. Apelação conhecida e desprovida." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III; 5°, inciso LIV; 6°; 205; 208, inciso V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente